Tribunal: TJDFT
Processo: 0708053-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0708053-54.2023.8.07.0000 Agravante JOSE RAIMUNDO PEREIRA FELIX Agravado DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo Agravante. O Agravante sustenta a suspeição do Juízo a quo em razão de suposta tutela dos interesses do Agravado na fase de conhecimento do feito e por ter ignorado sua impugnação “conduzindo a execução contra os sócios mesmo ante clara e manifesta inércia do Exequente-DER, que sequer contrarrazoou a Impugnação ou peticionou pretendendo a execução dos sócios da Empresa-Ré” e que “ao analisar a Impugnação do executado, sequer se deu ao trabalho de enfrentar os argumentos da Parte, processualmente legítimos e credores de uma manifestação judicial fundamentada, conforme lhe garante o art. 93, IX, da CF”. Argumenta que o MM. Juiz “não tem conduzido os autos de modo imparcial nem tem tratado as partes com igualdade, motivo pelo qual o processo merece ser redistribuído a Juízo imparcial e isento”. Afirma que a pessoa jurídica multada pelo Agravado foi extinta por decisão judicial nos autos da Ação n. 2012.01.1.125425-2, sendo nula sua citação na pessoa de um de seus sócios, “especialmente quando não incluído, inicialmente, no polo passivo, eis que dotados de personalidade jurídica diversa”. Alega a incompetência do Juízo a quo para processar o feito originário e a competência do Juízo da Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Distrito Federal para fazê-lo. Pondera a utilização indevida da pessoa jurídica extinta por sócio diverso, o qual seria o responsável pelo pagamento do débito, bem como que não foi instaurado o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica antes de sua inclusão no polo passivo da ação, ora em fase de cumprimento de sentença. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese e requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, pede o provimento do recurso para que: “i) reconheça a suspeição do Juízo e sua incompetência para a cobrança do crédito do DER; ii) reconheça a nulidade da citação da PJ-Ré na pessoa do sócio José Raimundo Pereira Felix; iii) reconheça a ilegitimidade do Agravante para figurar no polo passivo da ação; iv) reconheça a legitimidade exclusiva do sócio José Pereira Felix para responder pelo crédito do DER e v) sucessivamente, caso mantido na condição de executado, que a condenação do Impugnante seja limitada a 1/3 da dívida, conforme decisão judicial que dissolveu a Pessoa Jurídica-Ré”. Preparo regular ID 44378034. É a suma dos fatos. Transcrevo a Decisão agravada: Cuida-se de impugnação apresentada por JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA FELIX, no id. 125674428, onde alega inúmeras teses totalmente incompatíveis com a sua condição nos autos, nenhuma exitosa em comprovar a extinção da obrigação, o cumprimento da obrigação de pagar ou excesso de execução. Com efeito, o título executivo que embasa o presente cumprimento de sentença expressamente consignou que: “III. DISPOSITIVO - Tecidas estas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER em face de COMPANY PROPAGANDA LTDA, JOSE RAIMUNDO PEREIRA FELIX, LUCIANA PEREIRA FELIX e JOSE PEREIRA FELIX, partes qualificadas nos autos, para condenar os réus a pagar a autora o valor de R$ 89.504,05 (oitenta e nove mil, quinhentos e quatro reais e cinco centavos), que deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da demanda, somados a juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, fixo em 10% sobre o valor da condenação. Sentença registrada nesta data. Publique-se e intimem-se.” (g.n.) O título acima mencionado transitou em julgado aos 01/06/2021, conforme id. 93423840. Sendo assim, vê-se, claramente, que a obrigação de pagar foi constituída, em sentença em face do impugnante (em nome próprio). Quanto à alegação de incompetência do Juízo, assevero que não sobreveio nenhuma documentação que justifique o declínio da competência. Destarte rejeito a impugnação apresentada por JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA FELIX, no id. 125674428. Ao DF para atualizar o valor da dívida, no prazo de cinco dias. Com relação à alegada suspeição do Juízo, registro que a parte deveria ter suscitado o incidente na forma adequada definida nos artigos 146 e 525, §2o, do Código de Processo Civil. É certo que a execução do Julgado deve observar os limites da coisa julgada, porquanto “a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida” (artigo 503 do Código de Processo Civil). O permissivo legal conferido pelo Art. 525, §1o, do Código de Processo Civil quanto à possibilidade de alegação em impugnação ao cumprimento de sentença de nulidade da citação (inciso I), ilegitimidade de parte (inciso II), inexigibilidade da obrigação (inciso III), incompetência do Juízo (inciso VI) e causa modificativa ou extintiva da obrigação (inciso VII), não abrange o caso sub judice nos moldes dos argumentos da parte. Com efeito, a alegação de nulidade de citação deve referir-se à própria parte executada e não à pessoa jurídica diversa, sobretudo se contraditório o argumento de que esta foi citada na pessoa de um dos sócios quando já havia sido extinta, ou seja, inexistente. A inclusão da parte no polo passivo da ação se deu em razão de ter sido um dos sócios da pessoa jurídica, o que afasta suposta necessidade de prévia instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da empresa. Quanto à menção de que a pessoa jurídica extinta estaria sendo indevidamente utilizada por outro sócio, o qual seria o responsável pelo pagamento do débito, incumbia à parte deduzir sua alegação na fase de conhecimento, sendo vedado fazê-lo após o trânsito em julgado da Sentença que reconheceu a sua responsabilidade no adimplemento da obrigação. Em sede de cognição sumária, não vislumbro a incompetência do Juízo a quo para processar a fase de cumprimento da sentença, sendo oportuno registrar que a incompetência a que alude o inciso VI, do Art. 525 do Código de Processo Civil refere-se ao juízo da execução, e não ao da fase de conhecimento, e que dispõe o Art. 516, inciso II, daquele diploma legal que “o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição”. Portanto, a um primeiro e provisório exame, tenho que a Decisão agravada deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado, uma vez que em consonância com o determinado no título judicial executado. À vista do exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 20 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator